Tribunal: TJPA
Processo: 0007165-39.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007165-39.2016.8.14.0401

APELANTE: MARIA CRISTINA MATTIOLI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 171,
CAPUT
, DO CPB. ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A existência de circunstância judicial desfavorável dotada de justificação adequada por ocasião de sua análise pelo juiz sentenciante, não autoriza a redução da pena-base ao patamar mínimo legal, que se revela justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de outubro e finalizada aos quatro dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por MARIA CRISTINA MATTIOLI, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que a condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 30 (trinta) dias-multa, posteriormente substituída por duas penas restritivas de direito consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços comunitários
, pela prática do crime capitulado no
art. 171,
caput,
do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 05.02.2016, a acusada, na companhia de um elemento ainda não identificado, obteve para si, mediante artificio, fraudulento, vantagem ilícita, no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), da vítima Olga Rodrigues Borba. Segundo consta nos autos, a vítima relatou que a denunciada forjou a venda de um apartamento no residencial Vitória, Torre II, apto 1004, localizado na Travessa Humaitá, e durante as negociações, Maria Cristina chegou a lhe mostrar cinco apartamentos no referido residencial, sendo que a vítima se agradou do apartamento 1004, Torre II, que, segundo informações da denunciada, estaria quitado, e pertencia a Raphael Seabra Bahia, e que o nacional Antônio Ivo Gomes de Oliveira possuía uma procuração assinada por Rafael para realizar a venda do imóvel pelo valor de R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), tendo ratificado que era um valor bem abaixo do mercado, pois o valor na construtora era de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitentas mil reais) para o imóvel no mesmo padrão.

Prossegue a exordial narrando que Olga pagou, como entrada, através de um depósito bancário, o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), na conta da nacional Mônica Da Silva Almeida, que é cunhada da acusada, e passou um cheque de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em nome de Antônio Ivo de Oliveira. A acusada, para manter a vítima sob controle, entregou-lhe as chaves do apartamento e lhe informou que iria providenciar o financiamento do imóvel o mais rápido possível. Diante da certeza, a vítima começou a visitar o apartamento, levando profissionais para confecção de modulados. Durante essas visitas, foi informada pela administração da construtora Acrópole que o apartamento não pertencia ao nacional Raphael Seabra e nem a Antônio Ivo; por fim, a construtora informou que Raphael possuía um imóvel no residencial, porém era em outro bloco, fato confirmado com o gerente da construtora, que informou o valor médio de um apartamento igual ao oferecido pela denunciada à vítima seria de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais).

Consta, ainda, da inicial, que a vítima Raphael Seabra Bahia comprou seu apartamento direto da construtora, por intermédio da acusada, no Residencial Vitória, Torre II. Muito tempo depois, descobriu que a acusada utilizou seus documentos para fazer a montagem de supostos documentos do apartamento 1004, Torre II, visando, com isso, aplicar o golpe na vítima Olga. Disse, ainda, que não sabe como sua assinatura foi reconhecido no cartório, dando poderes ao elemento de nome Antônio Ivo, dando poderes para negociar um apartamento que nem mesmo pertencia a ele.

Por fim, a denúncia descreve que a ré, em seu interrogatório, informou que quem forjou a documentação foi Antônio Ivo, e ela fez depósito na conta de seu esposo Demetrius no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), tendo ele informado que a denunciada foi quem sacou o dinheiro, assim como foi quem gastou, alegando que nada tem a ver com o crime. Todos os documentos apresentados pelo elemento Antônio Ivo Gomes de Oliveira pertencem à outra pessoa e os endereços não correspondem ao seu, todavia, ele ainda não havia sido localizado até o momento do oferecimento da exordial, tendo o seu paradeiro desconhecido.

Em
razões recursais
, a defesa da apelante aduz a
exacerbação indevida da pena a ela aplicada
,
visto que o juiz
a quo
afastou-a do mínimo legal, com base em inidônea fundamentação da circunstância judicial relativa à sua culpabilidade. Requer, assim,
seja a reprimenda-base reduzida ao patamar mínimo legal.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com os ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pela apelante não
merece prosperar.

1. Da Requerida Redução da Pena-base e da Multa ao Patamar Mínimo Legal

A defesa da apelante aduz a
exacerbação indevida da pena a ela aplicada
,
visto que o juiz
a quo
afastou-a do mínimo legal, com base em inidônea fundamentação da circunstância judicial relativa à sua culpabilidade. Requer, assim,
seja a reprimenda-base reduzida ao patamar mínimo legal.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 234/242 dos autos digitalizados):

“Atento às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao artigo 68 do Código Penal Brasileiro e às circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo Diploma Legal, passo à individualização e fixação das penas a serem impostas ao sentenciado.

Culpabilidade comprovada acima da média, pois a denunciada, no exercício de sua profissão, usou de fraude para ludibriar a vítima, tendo esta agido com dolo que ultrapassa os limites da norma penal, portanto como grau de censura da ação ou omissão do agente mostra-se acima do normal a espécie, pelo que valoro negativamente; a ré é primária, pelo que tenho valoração neutra; Conduta social e Personalidade são dados inerentes a acusada que em nada se relacionam ao fato por ela praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor (neutras); Motivos do crime estes foram normais à espécie do delito de estelionato, isto é, a obtenção de lucro fácil em prejuízo de terceiro, nada a valorar (neutra); Circunstancias do fato criminoso comum a espécie do delito ora em análise, cuja a gravidade é clara do tipo penal (neutra); Consequências extrapenais nada a valorar, eis que são comuns à espécie (neutra); Comportamento da vítima facilitou a ação criminosa da ré, na medida em que não tomou as devidas precauções para a efetivação do contrato, inclusive não comparecendo a construtora quando foi chamada (neutra).

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, ou seja, culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivo do crime, circunstâncias, consequências, comportamento da vítima e situação econômica do réu, fixo a pena base privativa de liberdade do em 02 (dois) ano de reclusão, e ao pagamento de multa de 30 (trinta) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inexistem circunstância atenuantes ou agravantes a levar em consideração.

Na ausência de causas de aumento e diminuição de pena,
A PENA CONCRETA E DEFINITIVA RESULTA EM 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias multa.

Na forma do que dispõe o art. 33, § 2º, “c” do CP, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente dosada em
REGIME ABERTO
.

As circunstâncias judiciais consideradas para fins de fixação da pena em prol da sentenciada possibilitam a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, nos termos do Art. 44 do CPB, com as modificações introduzidas pela Lei 9714/98, entendendo ser sempre preferível a aplicação de penas restritivas de direitos, em substituição as penas privativas de liberdade, haja vista que estas não recuperam nem ressocializam.

As circunstâncias judiciais consideradas para fins de fixação da pena do sentenciado possibilitam a
substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito
, nos termos do art. 44 do CP, com as modificações introduzidas pela Lei 9714/98, entendendo ser sempre preferível a aplicação de penas restritivas de direitos, em substituição as penas privativas de liberdade, haja vista que estas não recuperam nem ressocializam ninguém.

Assim sendo,
SUBSTITUO
a pena privativa de liberdade por
02 (DUAS) RESTRITIVAS DE DIREITOS
previstas no artigo 43, incisos I e IV, do Código Repressivo, tais sejam:
Primeira: prestação pecuniária a vítima da importância de 65 (sessenta e cinco) salários-mínimos atualmente vigentes, na forma do artigo 45, §1º, do mesmo Estatuto Penal.
Por oportuno, ressalvo que o valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se proposta pelo ofendido em Juízo competente.
Segunda: prestação de serviços a comunidade, pelo tempo de duração da pena
, na forma do artigo 46 do referido Diploma Penal, em entidade assistencial cujo programa deverá ser definido no Juízo da Execução, conforme previsão legal do artigo 149, inciso I, da LEP.

A pena de multa imposta deverá ser paga dentro de 10 (dez) dias depois de transitada em julgado a sentença, sob pena de ser remetida a certidão necessária à inscrição e execução da dívida pela Fazenda Pública. A requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, poder-se-á permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais (art. 50 do Código Penal).
(...)
”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juízo
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
02 (dois) anos de reclusão, com pagamento de 30 (trinta) dias-multa
, por considerar desfavorável, tão somente, a culpabilidade da ré. Ponderou, a meu ver, justificativa plausível para ela, em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade da ré exacerbou aquela considerada normal à espécie
, ultrapassando a conduta já punida pelo próprio dispositivo penal, de vez que, conforme bem asseverado pelo juiz,
“no exercício de sua profissão, usou de fraude para ludibriar a vítima”
, isto é, utilizou-se de sua condição de corretora de imóveis, e seus conhecimentos, para praticar o presente crime, além de toda a premeditação utilizada para tanto, inclusive com a utilização de documentos fraudados, de maneira que é lícita a exasperação da reprimenda inicial.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ART. 171, DO CÓDIGO PENAL. 1. DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PLEITEADA, RESTANDO AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA SOBEJAMENTE COMPROVADAS PELA PROVA ORAL COLIGADA, MERECENDO ESPECIAL RELEVÂNCIA O DEPOIMENTO DA VÍTIMA, QUE RECONHECEU O APELANTE COMO O AUTOR DO DELITO. RESTANDO COMPROVADO QUE O ACUSADO SE PASSOU POR FUNCIONÁRIO DA CAIXA ECONÔMICA, SOB A PROMESSA DE AJUDAR A VÍTIMA NA AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL, A MESMA REPASSOU A QUANTIA DE R$300,00 (TREZENTOS REAIS) E CÓPIAS DE SEUS DOCUMENTOS, PORÉM NÃO CHEGOU A VER QUALQUER CONTRATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. O PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA NÃO SE SUSTENTA QUANDO OS AUTOS TRAZEM ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AGRAVAR A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE, DE FORMA QUE A IMPOSIÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL ESTÁ PLENAMENTE JUSTIFICADA. A SÚMULA Nº 23 DESTE TRIBUNAL PRECONIZA QUE A VALORAÇÃO NEGATIVA DE QUALQUER DOS VETORES DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL AUTORIZA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJPA - 2019.05052857-17, 210.473, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-03, Publicado em 2019-12-06)

HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A revisão da dosimetria da pena no habeas corpus somente é permitida quando faltar fundamentação concreta ou quando a sanção aplicada for notoriamente desproporcional e irrazoável diante do crime cometido. 2. É legítima a elevação da pena-base pela culpabilidade "tendo em conta a condição de advogado do réu, que, por certo, exige conduta sempre pautada na legalidade, muito mais do que o cidadão comum". Mostra-se também idôneo o aumento pela vetorial relativa aos motivos do crime, uma vez que a "ganância de obter vantagem econômica mediante meios fraudulentos" não está ínsito ao crime de uso de documento falso, o qual apresenta como bem jurídico tutelado a fé pública. 3. Configura bis in idem utilizar a mesma condição de advogado para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal nas vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias do crime. 4. Não há que falar em extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, pois não se verifica lapso superior a 8 anos entre os marcos interruptivos. 5. Ordem parcialmente concedida a fim de reduzir a reprimenda do paciente para 2 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 49 dias-multa. (STJ - HC 332.563/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 15/08/2018)

Desta feita,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático não merece ser reformada, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
de vez que fixada em 02 (dois) anos de reclusão, com pagamento de 30 (trinta) dias-multa, isto é, entre os patamares mínimo e médio estabelecidos para o crime de estelionato, que vai de 1 (um) a 5 (cinco) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador. O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Mister frisar que que este
quantum
restou definitivo em face da inexistência de agravantes, atenuantes, causas de aumento e/ou diminuição.

Portanto, deve permanecer intocado o
quantum
da pena fixado pelo ilustre Julgador
a quo
, eis que prolatado em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate, além de atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença de 1º grau em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/11/2022